Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004000-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.330.297/0001-28 (AGRAVANTE), ILDINEA ANDRADE MORAIS - CPF: 593.465.901-49 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004000-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADA: ILDINEA ANDRADE MORAIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÁRIA

– EXECUTADA REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2o, II, DO CPC/15 – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 513, § 2o, II, do CPC/15 dispõe sobre a necessidade de intimação do devedor para cumprimento de sentença.

Em se tratando de parte sem procurador constituído, incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente citado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o, do art. 513 do CPC/15 é claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá por “carta com aviso de recebimento”, de modo que, agindo de maneira diversa, poderá incorrer em causa de nulidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença da
Ação Monitória no 1003651-18.2022.8.11.0051
ajuizada em face de
ILDINEIA ANDRADE MORAIS,
que reconheceu a necessidade de intimação da agravada em fase de cumprimento de sentença.

Alega, em apertada síntese, que a agravante ingressou com ação monitória em desfavor da agravada, admitindo a agravante ser credora do valor de R$ 246.666,66 (duzentos e quarenta e seis reais e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente a cheques emitidos pela agravada e após sustados.

Aduz que no decorrer da demanda, a agravada fora devidamente citada por meio eletrônico, contudo, a agravada não apresentou defesa nos autos, bem como não constituiu advogado, sendo considerada revel.

Sustenta que assim, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, fora requerido pela agravante o cumprimento de sentença da condenação, bem como o pedido de desnecessidade de nova intimação em fase de execução.

Assevera que é desnecessária a intimação pessoal da agravada para o cumprimento espontâneo de sentença monitória condenatória de pagamento de quantia em dinheiro, visto que o réu revel, sem advogado constituído nos autos, não precisa ser intimado dos atos processuais subsequentes, já que os prazos para o revel sem advogado constituído nos autos se contam a partir da publicação de cada um dos atos processuais.

Relata a urgência do prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão da agravada ser produtora rural e sendo época de safra, ela poderá ter ativos em seu nome para garantir a condenação.

Narra que tal medida é ainda mais importante e relevante, em especial porque, após a intimação do cumprimento de sentença, a agravada terá a oportunidade de esvaziar propositalmente suas contas bancárias a fim de evitar o adimplemento do débito.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela recursal, no sentido de suspender a decisão agravada, havendo a desnecessidade de intimação da agravada no cumprimento de sentença, devendo ser procedido de imediato a penhora de tantos bens que bastem para a garantia da execução, conforme requerido nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, reconhecendo a desnecessidade de intimação pessoal da parte agravada em fase de cumprimento de sentença.

A liminar recursal foi indeferida. (ID no 204036674).

Sem contrarrazões.

Sem informações.

Agravo interno interposto por AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, no ID no 207039168.

Sem contrarrazoes ao agravo interno (ID no 217607684).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
ajuizou
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 1003651-18.2022.8.11.0051
ajuizada em face de
ILDNEIA ANDRADE SOUZA
, fundamentada em 02 cheques, em que a autora pleiteou a constituição do título executivo judicial.

Devidamente citada (ID no 119182720), a parte requerida não efetuou o pagamento e nem apresentou embargos monitórios.

Não havendo oposição de embargos monitórios por parte da requerida, foi constituído, de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC/15.

A autora no ID no 130189768 requereu o cumprimento de sentença e a intimação da executada para pagar a importância de R$ 322.956,34 (trezentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Determinada a intimação da parte executada, a exequente se manifestou no ID no 135813898, pela desnecessidade de nova intimação pessoal para que a requerida realize o pagamento voluntário da dívida.

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Andre Barbosa Guanaes Simoes, reconheceu a necessidade de intimação da executada em fase de cumprimento de sentença, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a parte exequente.

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 513, § 2o, II, do CPC/15, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV,
in verbis:

“Art. 523. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I – (...)

II -
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos
, ressalvada a hipótese do inciso IV;”
(destaquei)

No caso, sendo a executada/agravada revel na fase de conhecimento, sem que tenha constituído advogado, impõe-se sua intimação pessoal para o início da fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, verifica-se que agiu com acerto o d. magistrado singular, isto porque, não obstante a citação da executada/agravada na fase de conhecimento, faz-se necessária a sua intimação quanto ao cumprimento de sentença, de modo que, agindo de maneira diversa, poderá incorrer em causa de nulidade.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO. 1.
É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2o, II, do CPC/2015.2.
Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância.”

(STJ - REsp: 2053868 RS 2023/0030055-1, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023) destaquei

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015) 3.
Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso IIdo § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento"
. 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ - REsp: 1760914 SP 2017/0258509-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020) destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2o, II, DO CPC
. REGRA DO ART. 346, DO CPC, EXPRESSAMENTE EXCEPCIONADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - DESCABIMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Dispõe o art. 513, § 2o, inc. II, do CPC quanto a necessidade de intimação do devedor para o cumprimento de sentença. “Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015) 3.
Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento".
4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ( RECURSO ESPECIAL No 1.760.914 - SP (2017/0258509-9), RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 02 de junho de 2020 (data do julgamento), Terceira Turma do STJ.”.

(TJ-MT - AI: 10022223820238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RÉU REVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 513, § 2o DO CPC RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ
– NULIDADE EVIDENCIADA – DESBLOQUEIO DOS VALORES EM RAZÃO DA NULIDADE - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.”

(TJ-PR - AI: 00500541720218160000 São José dos Pinhais 0050054-17.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 04/02/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022) destaquei

A intimação pela imprensa oficial, na forma do art. 346 do CPC/15, não se aplica ao início da fase de cumprimento de sentença, por ter sido expressamente excepcionada pela regra específica prevista no art. 513, § 2o, II, do mesmo
codex
.

Portanto, necessária a intimação da executada/agravada do cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 513, § 2o, II, do CPC/15, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID no 207039168, interposto por AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024